Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. PRETENSÃO INDIVIDUAL. BANCO. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. CONTUMÁCIA. REVELIA. AFIRMAÇÃO. ASSIMILAÇÃO DO CÁLCULO REALIZADO PELO LIQUIDANTE. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A liquidação encerra fase processual intermediária entre a condenatória e a executiva, sendo, pois, aparelhada por título executivo que se formara na fase cognitiva, e, assim, no ambiente de liquidação individual de sentença coletiva, conquanto a parte ré seja citada para integrar a relação processual, não é chamada ao processo para formular contestação, pois o título já está formado, apenas não expressando liquidez, - o quantum debeatur -, podendo, na exata dicção do art. 510 do estatuto processual, promover “a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que [o juiz] fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.
2. Não sendo a parte ré citada para apresentar contestação no ambiente de liquidação de sentença individual de título coletivo, pois o título já está formado, expressando o an debeatur, mas para participar da liquidação da obrigação de sua responsabilidade, sua inércia, ao ser instada a integrar o processo, não lhe irradia os efeitos próprios da revelia, devendo a liquidação, de qualquer forma, ser encaminhada no formato procedimental estabelecido, com a realização de perícia, inclusive, quando inviável a apuração do quantum debeatur senão mediante subsídios técnicos.
3. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.
4. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa.
5. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil.
6. Almejando o credor, no ambiente de liquidação individual provisória de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o mutuante, e, agora, devedor, com a qual pretende forrar-se em futuro cumprimento de sentença, e positivada a existência da cédula de crédito rural, sobejando que as movimentações financeiras e os índices de atualização monetária que incidiram nas operações correlatadas devem ser apurados durante o curso procedimental, não ressoa necessário que o credor acoste à inicial do procedimento liquidatório os extratos relacionados à cédula de crédito rural que concertara, notadamente porque aludidos documentos certamente se encontram na posse da instituição financeira, donde sobeja inviável cogitar-se de inépcia da inicial em decorrência da ausência de juntada dos documentos individualizados.
7. Aferido que os cálculos destinados à apuração das diferenças de correção monetária decorrentes da concertação de cédula de crédito rural revestem-se de complexidade, não sobeja possível serem assimilados como baliza meros cálculos elaborados pelas partes, notadamente porque depende da aferição das diversas operações relacionadas à cédula de crédito rural com a análise de eventual securitização e pagamento de indenização securitária, que, influenciará no montante do débito exequendo, descerrando a imprescindibilidade da realização de perícia contábil para a apuração do crédito a ser executado e inviabilizando, lado outro, a imediata aferição acerca de agitado excesso de execução, que deverá ser postergada para momento posterior à confecção do laudo técnico
8. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510).
9. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação.
10. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.